Tribunal: TJMT
Processo: 1013529-09.2025.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013529-09.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care), Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[C. C. L. - CPF: 123.118.361-61 (APELADO), MATHEUS KLIEMASCHEWSK DE ARAUJO - CPF: 053.738.381-60 (ADVOGADO), AMANDA CORREA DA SILVA MENDES - CPF: 062.585.401-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), CARMED CARE RESGATE LTDA - ME - CNPJ: 13.951.548/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO CLEBER LINO DA SILVA - CPF: 803.525.021-34 (ADVOGADO), DANIELA MOHERDAUI DA SILVA RE - CPF: 296.238.098-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA CORREA DA SILVA MENDES - CPF: 062.585.401-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE HOME CARE. MENOR COM TRAUMATISMO CRÂNIO-ENCEFÁLICO GRAVE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis-MT contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento de tratamento home care para menor diagnosticada com traumatismo crânio-encefálico grave, determinando a responsabilidade solidária entre o Estado de Mato Grosso e o Município, com direcionamento primário da obrigação ao ente estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Município possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda que visa o fornecimento de tratamento
home care
, considerando que a sentença já direcionou primariamente a obrigação ao Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade dos entes federativos pela prestação dos serviços de saúde é solidária, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 793 de Repercussão Geral (RE 855.178).

4.

A solidariedade entre os entes federativos não impede que o magistrado direcione o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, determinando que o Município somente seja chamado a cumprir a obrigação em caso de descumprimento pelo Estado.

5.

A paciente apresenta score de 22 pontos na Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial - ABEMID, o que a classifica como paciente de alta complexidade, sendo indicada para internação domiciliar (Home Care).

6.

O direito à saúde, especialmente quando se trata de criança, objeto de especial proteção constitucional (art. 227 da CF), não pode ser relativizado sob a justificativa de limitações orçamentárias ou reserva do possível.

7.

A intervenção do Poder Judiciário em questões de mérito administrativo é legítima quando visa assegurar o direito público subjetivo à saúde, garantido através de norma programática inscrita no art. 196 da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1.

Os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, podendo a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, sem que isso implique em ilegitimidade passiva do ente municipal.

2.

O direito à saúde, especialmente quando se trata de criança, não pode ser relativizado sob a justificativa de limitações orçamentárias ou reserva do possível.

Dispositivos relevantes citados

CF/1988, arts. 196 e 227; Lei nº 8.069/90, art. 4º; Lei nº 8.080/90, alterada pela Lei nº 10.424/2002.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 (Tema 793); N.U 1027902-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação com remessa necessária interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência proposta por CECÍLIA CORREA LIMA, menor impúbere representada por sua genitora AMANDA CORREA DA SILVA MENDES.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, impondo ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS a obrigação de fazer consistente em disponibilizar todos os tratamentos e procedimentos intercorrentes necessários para restabelecer a saúde da paciente, enquanto perdurar a necessidade, mediante apresentação de prescrição médica. Determinou, ainda, o direcionamento da referida obrigação PRIMEIRAMENTE ao ente estadual, em face ao sistema de repartição de competências e Tema 793 do STF, que por ora corresponde no fornecimento de HOME CARE, em razão do diagnóstico de TRAUMATISMO CRÂNIO-ENCEFÁLICO GRAVE, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Em suas razões recursais, o Município de Rondonópolis-MT alega, em síntese, sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, sustentando que o serviço de assistência domiciliar diário (
home care)
é de alto custo e alta complexidade, sendo de responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso, conforme a Portaria nº 373/2002 do Ministério da Saúde. Argumenta que não possui competência para o cumprimento da decisão, pois o tratamento
home care
não está incluído nos procedimentos de saúde fornecidos pelo Município, que atualmente conta apenas com o serviço de atenção domiciliar, que não é diário nem contínuo como necessita a autora.

Aduz, ainda, que a imposição de obrigações de alto custo aos entes municipais causa graves prejuízos financeiros, comprometendo a organização político-institucional e prejudicando a coletividade. Sustenta que a concessão do pleito individual da autora viola os princípios orçamentários, pois cria uma despesa não prevista na lei orçamentária e demanda a realocação de valores específicos para o custeio da pretensão individual. Ao final, requer seja conhecido e provido

o recurso de apelação.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que o Município é tão responsável pelo tratamento médico quanto o Estado, sendo a responsabilidade solidária entre os entes federados, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 793. Ressalta que a sentença já direcionou a obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao Município apenas a responsabilidade subsidiária.

O Ministério Público, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo inalterada a sentença prolatada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação com remessa necessária interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, proposta por CECÍLIA CORREA DE LIMA, neste ato representado por sua genitora AMANDA CORREA DA SILVA MENDES, na qual julgou procedente o pedido inicial, impondo o ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS a obrigação de fazer em disponibilizar todos os tratamentos e procedimentos intercorrentes que forem necessários para restabelecer a saúde da paciente, enquanto perdurar a necessidade, mediante apresentação de prescrição médica, DIRECIONANDO a referida obrigação PRIMEIRAMENTE ao ente estadual, em face ao sistema de repartição de competências e Tema 793 do STF, que por ora corresponde no fornecimento HOME CARE, em razão do diagnóstico de TRAUMATISMO CRÂNIO- ENCEFÁLICO GRAVE, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

O recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, contudo, não comporta provimento.

A questão central do recurso diz respeito à legitimidade passiva do Município de Rondonópolis-MT para figurar no polo passivo da demanda que visa o fornecimento de tratamento de
home care
à paciente diagnosticada com traumatismo crânio-encefálico grave.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 de Repercussão Geral (RE 855.178), firmou a seguinte tese:

"
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Portanto, está consolidado o entendimento de que a responsabilidade dos entes federativos pela prestação dos serviços de saúde é solidária, podendo o cidadão demandar qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto.

No caso em análise, o juízo de primeiro grau, em consonância com a tese firmada pelo STF, reconheceu a legitimidade passiva tanto do Estado de Mato Grosso quanto do Município de Rondonópolis-MT, mas direcionou a obrigação primeiramente ao ente estadual, em face do sistema de repartição de competências, determinando que o Município somente seria chamado a cumprir a obrigação em caso de descumprimento pelo Estado.

Essa solução adotada pela sentença está em perfeita harmonia com o entendimento do STF, que reconhece a solidariedade entre os entes federativos, mas permite ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido:

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA
OBRIGAÇÃO
AO
ESTADO
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado
de Mato Grosso contra decisão que, em agravo de instrumento, determinou o
cumprimento
da
obrigação
de fornecimento de serviço de Home Care à parte autora, direcionando tal
obrigação
ao
Estado
.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, diante do serviço de internação domiciliar (Home Care), deve recair sobre o
Estado
de Mato Grosso, e não sobre o Município de Sapezal, a responsabilidade pelo custeio do atendimento, dada a sua complexidade e custo.
III. Razões de decidir
3. A urgência foi reconhecida pelo juízo de origem e reiterada na decisão agravada, sendo incabível rediscutir tal ponto nesta via, por configurar preclusão.
4. O STF, no Tema 793, consolidou entendimento de responsabilidade solidária entre os entes federativos em ações que envolvem direito à saúde, cabendo ao Judiciário direcionar a
obrigação
conforme a capacidade e estrutura de cada ente.
5. Comprovada a ausência de capacidade financeira e administrativa do Município para custear o serviço, mostra-se legítima a decisão que
direciona
a
obrigação
ao
Estado
, sem prejuízo de posterior ressarcimento.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade solidária entre os entes federativos em matéria de saúde autoriza o Judiciário a direcionar a
obrigação
de prestação de serviço conforme a capacidade orçamentária e estrutural do ente. 2. A fixação da responsabilidade do
Estado
no fornecimento de Home Care de custo elevado é legítima, nos termos da jurisprudência do STF (Tema 793)."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/90, arts. 2º, 6º e 10; CPC, art. 1.015, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux; TJMT, AI nº 1024355-11.2022.8.11.0000.
(N.U 1027902-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025)

Assim, não há como acolher a alegação de ilegitimidade passiva do Município de Rondonópolis-MT, uma vez que a solidariedade entre os entes federativos na prestação dos serviços de saúde é matéria pacificada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Ademais, no caso em análise, restou comprovado nos autos que a paciente CECÍLIA CORREA LIMA foi diagnosticada com traumatismo crânio-encefálico grave após cair do colo de sua mãe, necessitando de abordagem cirúrgica para drenagem de hematoma intracraniano, e que possui o direito de ser beneficiada pelo tratamento de
Home Care
.

Conforme consta dos autos, o
score
da paciente na Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial - ABEMID é de 22 (vinte e dois) pontos, o que a classifica como paciente de alta complexidade, sendo indicada para internação domiciliar (Home Care).

Cabe ressaltar que, no caso em análise, está em questão o interesse de uma criança, objeto de especial e prioritária proteção no art. 227 da Constituição Federal, bem como na Lei nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente.

O art. 227 da Constituição Federal estabelece:

"
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão."

Portanto, considerando a comprovada necessidade do tratamento e a especial proteção conferida à criança pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, não há como afastar a responsabilidade do Município de Rondonópolis-MT pela prestação do serviço de saúde requerido.

O Município de Rondonópolis-MT alega, ainda, a impossibilidade de arcar com os custos do procedimento de
home care,
sustentando que não possui condições estruturais nem financeiras para fornecer o referido tratamento, e que a concessão do pleito individual da autora viola os princípios orçamentários.

Contudo, o direito à saúde não pode ser relativizado sob a justificativa de reserva do possível, especialmente quando se trata da proteção da vida e da saúde de uma criança.

Nesse sentido:

E M E N T A
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LABORATÓRIO MUNICIPAL SEM ALVARÁ. PROVAS INCONTROVERSAS. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público com o objetivo de compelir o Município à regularização das condições de funcionamento de laboratório de análises clínicas da rede pública de
saúde
, diante da inexistência de alvarás e adequações sanitárias.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: i) há ingerência indevida do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas de competência do Executivo e ii) se aplicável a teoria da
reserva
do
possível
como justificativa para a limitação de recursos destinados às obras.
III. Razões de decidir
3. Os relatórios técnicos e o reconhecimento do Município quanto à inadequação dos prédios tornam incontroversa a necessidade de adequações.
4. A atuação judicial que visa à efetivação do direito fundamental à
saúde
não configura indevida ingerência em políticas públicas, sobretudo diante da omissão estatal reiterada e do risco à
saúde
pública.
5. A ausência de alvarás e a confissão da inadequação estrutural do laboratório municipal tornam incontroversas as irregularidades sanitárias, dispensando dilação probatória.
6. A teoria da
reserva
do
possível
não pode ser invocada para justificar omissão do ente público diante da obrigação constitucional de garantir o direito à
saúde
.
7. As multas fixadas são autônomas e proporcionais, vinculadas a obrigações distintas – uma à elaboração do projeto e outra à execução da obra –, inexistindo erro material ou vício a ensejar nulidade.
8. A posterior mudança de local do laboratório não afasta a obrigação de obtenção de alvará e adequação sanitária do novo imóvel.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “Impõe-se ao Município a obrigação de adequar suas edificações às normas de segurança, com vistas à obtenção dos alvarás de funcionamento e sanitário. Tal determinação não configura ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera administrativa, mas sim medida indispensável à concretização de direitos fundamentais.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 4.717/1965, art. 19; CF, arts. 6º e 196; CPC, art. 374, II e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1749850/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 29.05.2023; STF, RE 684612, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, j. 03.07.2023.
(N.U 1001300-20.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

Ademais, não há que se falar em violação à separação dos poderes quando o Judiciário intervém em questões de mérito administrativo com a intenção de garantir a observância ao princípio da legalidade. No caso concreto, a ingerência do Poder Judiciário reputa-se necessária, uma vez que visa assegurar o direito público subjetivo à saúde, garantido através de norma programática inscrita no art. 196 da Constituição Federal.

Portanto, não há como acolher a alegação do Município de Rondonópolis-MT de impossibilidade de arcar com os custos do procedimento de
home care
, uma vez que o direito à saúde, especialmente quando se trata de criança, não pode ser relativizado sob a justificativa de limitações orçamentárias.

Por fim, cabe ressaltar que a sentença recorrida está em perfeita consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, ao reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federativos pela prestação dos serviços de saúde, mas direcionar o cumprimento da obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso, em face do sistema de repartição de competências.

Conforme consta da sentença:

"ISTO POSTO, com fundamento no artigo 487, I, primeira parte, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido por CECÍLIA CORREA LIMA e torno definitivo os efeitos da tutela de urgência concedida, impondo o ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS a obrigação de fazer em disponibilizar todos os tratamentos e procedimentos intercorrentes que forem necessários para restabelecer a saúde da paciente, enquanto perdurar a necessidade, mediante apresentação de prescrição médica, DIRECIONANDO a referida obrigação PRIMEIRAMENTE ao ente estadual, em face ao sistema de repartição de competências e Tema 793 do STF, que por ora corresponde no fornecimento HOME CARE, em razão do diagnóstico de TRAUMATISMO CRÂNIO-ENCEFÁLICO GRAVE, sob pena de bloqueio de verbas públicas."

Assim, a sentença reconheceu a legitimidade passiva do Município de Rondonópolis-MT, mas direcionou a obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso, em consonância com o sistema de repartição de competências e com o Tema 793 do STF.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça, se for o caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025